Tribunal: TJSP
Processo: 1046163-46.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Apelação. Transporte aéreo internacional. Atraso de voo. Ação de indenização por dano material e moral.
1. Responsabilidade objetiva da companhia aérea (art. 14 do CDC). Atraso de aproximadamente 06 (seis) dias, decorrente de "falha operacional". Hipótese que configura fortuito interno. Ausência de excludente de responsabilidade.
2. Dano moral configurado. Impedimento no embarque que forçou os

Ementa:
Apelação. Transporte aéreo internacional. Atraso de voo. Ação de indenização por dano material e moral.
1. Responsabilidade objetiva da companhia aérea (art. 14 do CDC). Atraso de aproximadamente 06 (seis) dias, decorrente de "falha operacional". Hipótese que configura fortuito interno. Ausência de excludente de responsabilidade.
2. Dano moral configurado. Impedimento no embarque que forçou os réus a permanecerem em país estrangeiro, por 06 (seis) dias, acompanhados de 03 (três) crianças, sem fornecimento de assistência material pelas rés. Indenização arbitrada em R$ 8.000,00 (mil reais) para cada autor. Valor que está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com os precedentes desta Câmara.
3. Sentença mantida. Majoração de honorários advocatícios nesta fase recursal. Recurso desprovido.